Tribunal: TCU
Processo: 003.554/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3714/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.554/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldenora Resende dos Santos Neta (XXX.042.593-XX); Angela de Neiva Granja (XXX.176.893-XX); Antonia Maria Cardoso e Silva (XXX.920.713-XX); Diogo Ramon do Nascimento Brito (XXX.554.193-XX); Jose Ailson Lemos de Souza (XXX.237.643-XX); Maria Raquel Barros Lima (XXX.743.953-XX); Norlan Aragao Lima (XXX.115.703-XX); Raimundo Joao Matos Costa Neto (XXX.629.523-XX); Sergio Ricardo Galvao de Carvalho (XXX.570.493-XX); Simony de Sousa Faria (XXX.920.865-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.